Tribunal: TJDFT
Processo: 0712881-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Tendo a parte formulado pedido de tutela de urgência, deve trazer indícios da probabilidade de seu direito. Não tendo a agravada comprovado, ainda que minimamente, a vinculação da instituição financeira com a suposta fraude noticiada nos autos, não é possível a concessão da tutela de urgência em seu favor.
2. Os documentos existentes nos autos indicam que o valor do financiamento foi depositado na conta da agravada e por si utilizado. Assim sendo, não é possível determinar a suspensão dos descontos em folha de pagamento da autora, visto que, até o momento, o contrato de mútuo celebrado entre as partes mostra-se legítimo.
3. A questão trazida aos autos demanda dilação probatória a fim de averiguar a forma como a transação indicada nos autos foi realizada, a existência de fraude, bem como a responsabilidade do Banco.

4 . Recurso conhecido e provido.